Tribunal: TJSP
Processo: 0055674-06.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL – ART. 85, § 2o DO CPC – REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, QUE AUMENTOU O TRABALHO DOS ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO